Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705798-35.2024.8.07.0018 RECORRENTE: EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1o do Decreto 20.910/32, dispõe que prescrevem em cinco anos as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que referido prazo também deve ser aplicado à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (Tema 553). O termo inicial da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata). No caso, não houve o decurso de 5 anos entre a ciência do pagamento indevido e a instauração do processo administrativo para sua cobrança. Prejudicial rejeitada. 2. A Lei 356/1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM - para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 2 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.”. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. 4. Na hipótese, o processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem) de 01/04/2006 a 30/11/2007, por ter exercido outra atividade laboral em concomitância. 5. O conjunto probatório indica que a apelante possuía ciência da irregularidade do recebimento da referida gratificação. Extrai-se das fichas financeiras o recebimento da Tidem, com a rubrica “grat dedicação excl L 3318/04”. Constata-se que o valor era discriminado de forma separada da remuneração mensal e que o valor passou a ser incluído na folha de pagamento do mês 04/2006, o que gerou um aumento substancial dos seus proventos. 6. Houve a contribuição da apelante para o erro do Estado. Ciente de que a gratificação seria devida somente aos que estivessem em dedicação exclusiva no magistério da rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em virtude do magistério na rede privada. Evidenciada a má-fé no recebimento dos valores, não há que se falar em decadência, conforme ressalva da parte final do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 7. A Lei Distrital 4.291/2008 que concedeu anistia a quem tivesse recebido indevidamente a TIDEM entre 1993 e dezembro de 2008 foi declarada inconstitucional por este Tribunal de Justiça. A sua simples edição não possui o condão de evidenciar a suposta boa-fé dos servidores públicos que receberam indevidamente os valores a título da gratificação. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência do ilícito pelo Distrito Federal, ocorrida em junho 2016, e a deflagração do procedimento de cobrança, em janeiro de 2024, perfazendo lapso temporal de, ao menos, 7 (sete) anos, interregno durante o qual o feito permaneceu inerte. Afirma a sua boa-fé no recebimento dos valores, que ocorriam pelo simples fato de trabalhar em regime de 40 horas, sem que tivesse qualquer influência no pagamento da gratificação, muitas vezes acreditando ainda que fazia jus ao seu recebimento, além disso, em momento algum aderiu ao plano, recebendo a gratificação por livre e espontânea vontade da Administração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, o Distrito Federal foi notificado da possível irregularidade dos valores recebidos por Edneusa, referentes à gratificação Tidem, a partir da nota da auditoria 01.6.703/2007/TCDF e da decisão 528/2016/TCDF. No mesmo ano, no dia 01/06/2016, foi instaurado processo administrativo para apuração dos fatos e cobrança dos valores. Ou seja: não houve o decurso de 5 anos entre a ciência do pagamento indevido e a instauração do processo administrativo para sua cobrança [...] Em síntese, extrai-se do julgado acima que é devida a devolução de valores ao erário, exceto quando o servidor público comprova a sua boa-fé objetiva. Na hipótese, o processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público (Tidem) de 01/04/2006 a 30/11/2007, por ter exercido outra atividade laboral em concomitância (ID 66730580, p. 23). A apelante não nega o exercício concomitante de outra atividade profissional, porém afirma que nunca assinou o termo de opção para recebimento da gratificação e que não tinha condições de saber que o valor recebido era indevido. Todavia, o conjunto probatório evidencia que Edneusa possuía ciência da irregularidade do recebimento da referida gratificação. Extrai-se das fichas financeiras da apelante (ID 66730580) o recebimento da Tidem, com a rubrica “grat dedicação excl L 3318/04”. Constata-se que o valor era discriminado de forma separada da remuneração mensal e que o valor passou a ser incluído na folha de pagamento do mês 04/2006, o que gerou um aumento substancial dos seus proventos. Assim, não há como acolher a tese de que a servidora recebeu tais valores de boa-fé. A nomenclatura da gratificação indica expressamente sua natureza, bem como consigna a lei que regulamenta seu pagamento. Ademais, não é razoável que tenha passado despercebido pela apelante o acréscimo do valor mensal de R$ 632,10. Houve, portanto, a contribuição da apelante para o erro do Estado. Ciente de que a gratificação seria devida somente aos que estivessem em dedicação exclusiva no magistério da rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em virtude do exercício de outra atividade [...] A vedação ao exercício de outra atividade remunerada decorre da literalidade da lei, não depende de interpretação. Não há dificuldade ou impossibilidade para o beneficiário verificar que não deveria receber o acréscimo em seu vencimento. Assim, evidenciada a má-fé no recebimento dos valores, não há que se falar em decadência, conforme ressalva da parte final do art. 54 da Lei n. 9.784/1999 (ID 67145938). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016